Tribunal: TJDFT
Processo: 0708982-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708982-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA DE BARROS ALVES RIBEIRO AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Por meio da petição de ID 60994397, a agravante noticia que, até a presente data, não houve o cumprimento da tutela de urgência deferida na decisão de ID 57216266. Esclarece que a tutela restou antecipada “...para determinar que o agravado autorize e custeie o procedimento cirúrgico da agravante, nos termos prescritos pelo médico assistente, consoante, solicitação feita pelo Hospital Home na guia n° 5055322, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).” Diante do exposto, intime-se a parte agravada para que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, manifeste-se sobre o alegado pela agravante, esclarecendo justificadamente a demora para o cumprimento da tutela de urgência, para fins de análise do pedido de aplicação da multa diária estabelecida, bem como sua majoração. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator